Tribunal: TJDFT
Processo: 0724580-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724580-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURO RIBEIRO MENDES REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA FREIRE MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama que, nos autos do inventário no 0704448-59.2021.8.07.0004, determinou a expedição de termo de administração do espólio em nome do herdeiro Juliano Freire Mendes. A agravante alega, preliminarmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que petições foram apresentadas ao juízo com a qualificação do espólio do de cujus, e não em nome da inventariante, como deveria, uma vez que a agravante não subscreve tais atos e também é coerdeira, gerando confusão na apreciação dos pedidos. Defende que a qualificação dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que "o Dr. LEONARDO GUIMARAES VILELA, inscrito na OAB/DF no 15.811, é procurador de ANTONIA FREIRE MENDES (inventariante), JULIANO FREIRE MENDES (herdeiro) e JULIERME FREIRE MENDES (HERDEIRO), todos do espolio, pois sabemos que diante de quem está peticionando há de ter uma análise diferente", ao passo que o Magistrado deveria ter agido para corrigir as irregularidades mencionadas. No mérito, argumenta que o coerdeiro Juliano, mesmo não exercendo a função de administrador, demitiu o gerente da empresa Freire e Mendes LTDA, ressaltando que declarações do de cujus demonstram não se tratar de pessoa de confiança, razão pela qual contesta a expedição de Termo de Administração do Espólio em seu favor. Expõe que o coerdeiro Juliano possui empresa atuante no mesmo ramo da Freira e Mendes LTDA, existindo conflito de interesses, bem como ressalta a existência de agravo de instrumento em que se discute a lisura da venda de gado realizado por ele, em que obteve a suspensão das alienações. Ressalta a inexistência de objeção quanto à inventariante estar na administração da empresa ao seu lado, mas rechaça a nomeação do coerdeiro Juliano pelo histórico de supostos desvios na empresa e no patrimônio do inventário. Alega que o perigo da demora reside na expedição do termo de administração deferido com a consequente atuação empresarial de Juliano em nome do espólio, apesar da probabilidade de má-gestão. Subsidiariamente, explica que a inexistência de risco deve ensejar a concessão de tutela da evidência diante das provas juntadas aos autos. Tece considerações. Por fim, requer a suspensão ou reconhecimento da nulidade das decisões de ID 98735988 e ID 97503870 por afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa; a concessão de tutela de urgência para anulação da expedição do Termo de Administração em favor de Juliano Freire Mendes e a nomeação, em seu lugar, da agravante; subsidiariamente, que seja nomeado um administrador para a empresa. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência pleiteada com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido em ID 27748119 e ID 27748118. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. 1. Negativa da prestação jurisdicional A agravante alega, preliminarmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que petições foram apresentadas ao juízo com a qualificação do espólio do de cujus, e não em nome da inventariante, como deveria, uma vez que a agravante não subscreve tais atos e também é coerdeira, gerando confusão na apreciação dos pedidos. Sem razão. Inicialmente, verifico que não houve negativa de provimento jurisdicional, uma vez que as decisões agravadas, de ID 98735988 e ID 97503870, analisaram todo o contexto dos autos do inventário, demonstrando plena ciência quanto à divergência existente entre a agravante e a inventariante e os demais coerdeiros, ressaltando, inclusive, a litigiosidade entre as partes (ID 98735988): Inicialmente consigno que o feito se encontra em tramitação há mais de três meses e, até a presente data, não foram apresentadas as primeiras declarações. As partes peticionam a todo o momento e não cumprem as determinações precedentes do juízo, prejudicando assim o regular andamento processual. Verifica-se ainda extrema litigiosidade entre a inventariante e os filhos e a herdeira Tatiane o que, igualmente, afeta a marcha processual do inventário de forma célere. (destaquei) Sendo assim, não houve quaisquer prejuízos na forma de qualificação dos peticionantes, posto que os pedidos foram apreciados com a ciência de que existe oposição entre a inventariante e coerdeiros, e a agravante, estando as decisões devidamente fundamentadas. Saliento que as decisões atenderam ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma mencionada: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Cumprida a necessidade de fundamentação e não havendo que se falar em confusão na qualificação das partes, não há nulidade nas decisões agravadas por negativa de prestação jurisdicional. Ante o exposto, REJEITO a preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Passo à análise do pedido liminar. 2. Antecipação da Tutela Recursal Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Primeiramente, a decisão de ID 97503870 fundamentou a possibilidade de a inventariante nomear administrador para a empresa Freire &amp; Mendes Ltda, tendo em vista possuir 20% (vinte por cento) das quotas sociais, o que lhe possibilita nomear pessoas de sua confiança para o exercício da atividade empresarial, visto que as demais quotas, 80% (oitenta por cento) eram de titularidade do de cujus. Nesse sentido, a decisão esclareceu que: (...) Inicialmente, cumpre o exame de quem é o legitimado a representar as empresas Freire &amp; Mendes Ltda e Línea Materiais de Construção Ltda. O documento de Num. 96111159 informa que a empresa Freire &amp; Mendes possui dois sócios, ANTONIA FREIRE MENDES, que possui 20% das quotas sociais e é a inventariante do presente processo, e MAURO RIBEIRO MENDES, que possuía 80% das cotas sociais. Além disso, consta do documento que o administrador da referida empresa era MAURO RIBEIRO MENDES. Quanto à Línea Materiais de Construção, o documento de Num. 96111165 informa que são sócios, JULIERME FREIRE MENDES e TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA, ambos com 20 mil quotas, e que compete à TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA a função de gerência. Da análise dos documentos, percebe-se que o inventariado é o sócio majoritário e administrador da empresa Freire &amp; Mendes, que não há previsão no contrato social de quem administraria a empresa no caso de falecimento do sócio majoritário e que a inventariante é também sócia da empresa. Diante de tais circunstâncias, mostra-se prudente que a inventariante, a qual é também sócia-quotista, seja a administradora da referida empresa ou nomeie quem de confiança lhe aprouver. Ressalte-se que há autonomia de personalidade entre as pessoas dos sócios e a própria sociedade, de modo que compete ao administrador da empresa adotar as providências necessárias para que ali somente adentre quem for do interesse para a continuidade da atividade empresarial, como também alterar senhas em agências bancárias e senhas de acesso a quaisquer sistemas. Além disso, falecido o sócio majoritário, em nome do princípio da conservação da empresa, havendo interesse dos herdeiros, deve ela continuar atuando no mercado, à míngua de cláusula específica que tenha previsto a sua extinção em tal hipótese. Porém, se ausente a affectio societatis, diante da beligerância entre os herdeiros ou da simples vontade de um deles em não manter a sociedade, a dissolução é o caminho que se vislumbra para a apuração do valor real das cotas que compõem o quinhão de cada herdeiro, em processo de liquidação e apuração de haveres da empresa, após a partilha das cotas, o que é objeto deste inventário. Entendendo necessário, a inventariante poderá requerer a expedição de Termo de Administrador do Espólio, a fim de deixar claro perante terceiros quem efetivamente responde pela sociedade empresarial, mediante simples petição nos autos, indicando a qualificação completa da pessoa que irá exercer tal função, o qual poderá providenciar troca de senhas, chaves e controle de acesso às dependências da empresa, até porque este juízo não tem atribuição para praticar atos de administração, não se podendo trazer todas as questões da empresa para serem resolvidas no curso do processo. Ressalto que a própria inventariante informou que se trata de empresa com renda superior a um milhão de reais mensais e, tratando-se de matéria complexa que demandará a produção de prova pericial própria para a realização do balanço patrimonial, valor do patrimônio da empresa na data do óbito do sócio majoritário e movimentações realizadas após a sua morte pela herdeira que, sem qualquer poder para tanto, investiu-se na função de administradora de fato, eventual prestação de contas há de ser postulada perante a vara cível competente. Eventuais desvios de dinheiro aferidos por simples extratos de conta corrente da empresa para quaisquer dos herdeiros, porém, poderão ser recompostos no próprio inventário, mediante abatimento do quinhão do herdeiro que assim procedeu, desde que a aferição não dependa de prova complexa, a qual não é afeta à natureza deste procedimento. (destaquei) Na sequência, foi proferida a decisão de ID 98735988, com o seguinte teor: (...) Inicialmente consigno que o feito se encontra em tramitação há mais de três meses e, até a presente data, não foram apresentadas as primeiras declarações. As partes peticionam a todo o momento e não cumprem as determinações precedentes do juízo, prejudicando assim o regular andamento processual. Verifica-se ainda extrema litigiosidade entre a inventariante e os filhos e a herdeira Tatiane o que, igualmente, afeta a marcha processual do inventário de forma célere. Nesse contexto, a fim de se evitar o tumulto processual, esclareço às partes que eventual exigência de prestação de contas do exercício da administração da empresa deverá ser objeto de ação própria, a ser ajuizada pela parte interessada. Quanto ao pedido de ID no 98657588, DEFIRO-O parcialmente, tão somente para nomear JULIANO FREIRE MENDES administrador provisório da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. Expeça-se Termo de Administrador em seu nome. No tocante ao pedido de afastamento da herdeira Tatiane registre-se que a mesma não é sócia da empresa, não é administradora, não é funcionária e não tem poderes de representação. Assim, qualquer ato que ela pratique de modo a perturbar o funcionamento ou tranquilidade da atuação das pessoas que estão trabalhando no local deve ser apurado pela autoridade policial competente do local do fato, além do que eventual obrigação de fazer ou não fazer deve ser deduzida perante o juízo cível competente também do local onde a empresa funciona, não havendo qualquer providência a ser adotada em sede de inventário, cujo escopo é tão-somente partilha de bens, não podendo o Juiz exercer atos de administração, sob pena de todas as questões relativas a empresa serem trazidas para o inventário, desvirtuando-se a função do Juiz e do processo. Assim, INDEFIRO o pedido para determinar o afastamento da herdeira TATIANE das instalações das empresas, por não ser atribuição deste juízo, e mantenho a decisão de ID no 97503870 por seus próprios fundamentos. Outrossim, pela derradeira vez, DETERMINO à inventariante que cumpra integralmente a decisão de ID no 94548207 e apresente as primeiras declarações, bem como junte aos autos das certidões negativas de débito em nome do falecido e dos imóveis, documentos pessoais (RG, CPF e Certidão de Casamento) de todos os herdeiros, certidões de matrícula dos imóveis e demais documentos que comprovem que o falecido era proprietário dos bens que se pretende partilhar, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de remoção da inventariança. Advirto à inventariante que para a apresentação das primeiras declarações é prescindível o levantamento dos bens que estão em nome da empresa, sendo indispensável tão somente o arrolamento dos bens que estão em nome do falecido, até mesmo porque em relação à empresa serão partilhadas apenas as cotas. O valor do patrimônio da empresa será relevante para apuração do valor real das cotas, no momento de sua liquidação. Com a vinda das primeiras declarações, intime-se a herdeira Tatiane para que apresente impugnação no prazo legal, caso queira, pois os demais herdeiros estão representados pelo mesmo patrono. A nomeação de Antônia como inventariante foi mantida, a despeito de agravo de instrumento interposto pela agravante, em decisão liminar, conforme ID 98730932 dos autos originários. Em desacordo com as das alegações da agravante, não houve o deferimento de expedição de Termo de Administração do Espólio em favor de Juliano, até porque, a administração do espólio fora deferida à meeira, Antônia, na condição de inventariante. Na verdade, a decisão recorrida deferiu, tão somente, a expedição de Termo de Administrador para nomear Juliano Freire Mendes como administrador provisório da empresa Freire &amp; Mendes Ltda, uma vez indicado pela inventariante meeira, que também é titular, em nome próprio, de 20% (vinte por cento) das quotas sociais da empresa. Ressalto que, não há nos autos qualquer prova da inaptidão de Juliano para referida administração, ao passo que a inventariante o apontou como pessoa responsável e conhecedor dos negócios, razão pela qual o indicou para o múnus, ciente da responsabilidade da função. Com acerto, a decisão previu que a discussão sobre a lisura da administração da empresa, especialmente diante das vultosas transações, deverá ser pleiteada em ação própria, fugindo ao desiderato da ação de inventário que, por seu turno, encontra demasiada resistência para seu avanço, em razão dos múltiplos requerimentos das partes. Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 30 de julho de 2021 17:50:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador